Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741877-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: VICTOR HUGO CORDEIRO MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 16.927, em favor de VICTOR HUGO CORDEIRO MOREIRA, preso desde 2/12/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, inciso II (por duas vezes) e artigo 155, §4o, inciso IV, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que decretou a preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 152/155). Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante e submetido à audiência de custódia, oportunidade em que teve convertida a prisão em preventiva. Narra que posteriormente, o Ministério Público “ordenou a volta dos autos à delegacia para diligencias complementares, ponderando que, “em que pese conste nos autos relatório final anexado pela Autoridade Policial (ID: 139424916), o Ministério Público não vislumbrou, até o presente momento, elementos suficientes para a formação da opinio delicti, restando, ainda, diversas diligências a serem solicitadas à delegacia de polícia para esclarecimentos dos fatos” (ID 139578210 – autos 0708512-48.2022.8.07.001). Na mesma oportunidade, o Ministério Público oficiou pela revogação da prisão preventiva do paciente e dos outros, haja vista que sequer foram submetidos a identificação pelas vítimas, bem como que não houve a individualização da conduta de cada um deles, destacando que o paciente (VICTOR HUGO) é primário e de bons antecedentes, pelo que a gravidade concreta dos delitos pelos quais foi indiciado não é motivo suficiente para a continuidade da custódia cautelar”. Com isso, foi concedida liberdade provisória ao paciente. Acrescenta que “dentro do prazo para o cumprimento das diligencias requeridas pelo Parquet, no dia 14/11/2022, a autoridade policial, desconsiderando as medidas cautelares impostas, representou pela prisão preventiva do Paciente e dos outros mesmos investigados nos autos 0708512- 48.2022.8.07.001, destacando outra ocorrência (vítima Lorene Oliveira Neves) em apuração em que seriam autores e afirmando que eles “são suspeitos de terem praticado outros sete assaltos apenas nesta cidade do Guará, cujas apurações serão objeto de inquéritos próprios”. Esclarece que tais fatos já constavam dos autos quando da concessão de liberdade ao paciente. Logo, pontua que não foi registrado qualquer fato novo ou descumprimento das medidas cautelares impostas, porém, mesmo assim foi decretada nova ordem de prisão ao paciente. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque o paciente é primário e portador de bons antecedentes. Por fim declara que a denúncia sequer foi oferecida. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de dezembro de 2022 09:09:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora